Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPENDÊNCIA PRISIONAL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO COMPROVADA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas majorado, consistente na posse de porções de maconha e cocaína para fins de difusão ilícita no interior de estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, ante a alegação de ameaça de outros detentos; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da coação moral irresistível exige prova de ameaça concreta, atual e insuperável, sendo insuficiente a mera narrativa desacompanhada de elementos corroborativos.
4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior torna a conduta mais reprovável, pois evidencia maior periculosidade e inclinação à criminalidade, justificando a valoração negativa da conduta social.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 33, § 2o, "a", § 3o, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860754, 0741260-75.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 09.05.2024, DJe 24.05.2024.